Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-90.2023.8.11.0096
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000130-90.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Sociedade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGROPECUARIA E PARTICIPACOES SANTO ANGELO S/A - CNPJ: 46.642.053/0001-07 (APELANTE), BELQUISE QUEIROZ BARRETO - CPF: 010.888.521-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA-MT Celemar Evaldir Gehlen (APELADO), prefeito municipal de Itauba (APELADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO MARANINCHI GIANNAKOS - CPF: 289.677.040-20 (ADVOGADO), DEMETRIO BECK DA SILVA GIANNAKOS - CPF: 025.132.190-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI – PLEITO RECURSAL DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Mostra possível a retificação do valor atribuído à causa, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública e, ainda, tal permissivo decorre do que estabelece o §3o, do art. 292 do Código de Processo Civil.” (TJ-MT, N.U 1019818-69.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

2. Não provado o direito postulado, por falta de provas, deve ser negada a pretensão, o que ocorrerá por meio de sentença definitiva, com o julgamento de mérito do pedido.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES SANTO ÂNGELO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000130-90.2023.8.11.0096 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito e pelo Secretário Adjunto do
MUNICÍPIO DE ITAÚBA (MT)
, denegou a segurança vindicada.

Assevera a parte apelante que “
a sentença proferida pelo magistrado não observou o princípio da cooperação processual, estabelecido no Art. 6o do CPC, ao indeferir a petição protocolada pela recorrente sem apresentar sugestões para eventual adequação do procedimento
”.

Aponta que “
a determinação de extinção do processo com julgamento do mérito, sem oportunidade para debates futuros, contraria o Art. 485, III, CPC, que estabelece tal medida apenas em casos específicos. A restrição a futuras demandas sobre a mesma matéria prejudica o direito à ampla defesa e ao contraditório
” e que a “
a revisão da sentença para adequação ao disposto no Código de Processo Civil, possibilitando a continuidade do debate e a preservação do direito de a parte buscar a tutela jurisdicional em futuras demandas, se necessário
”.

Defende que “
a decisão do magistrado de considerar o valor venal da área para a fixação do valor da causa, concordando com uma avaliação que destoa substancialmente do valor histórico do imóvel, viola o Art. 141 e o Art. 292, IV, CPC”
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso “
para reformar a sentença recorrida, no sentido realizar as correções pertinentes
”.

Contrarrazões no Id. 207430723, em que requer o não conhecimento do recurso pela ausência do recolhimento do preparo recursal e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 214251692).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, percebe-se que a parte apelada suscitou o não conhecimento do recurso de apelação por ausência de recolhimento do preparo recursal.

Ocorre que, conforme o artigo 77 do RITJMT e o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, o mandado de segurança é isento do pagamento de preparo recursal.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por Agropecuária e Participações Santo Ângelo S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000130-90.2023.8.11.0096 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito e pelo Secretário Adjunto do Município de Itaúba

(MT), denegou a segurança vindicada.

Extrai-se dos autos que a apelante Agropecuária e Participações Santo Ângelo S/A

impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito e pelo Secretário Adjunto do Município de Itaúba (MT), sob a alegação de que houve a operação de cisão parcial entre as empresas Agropecuária e Participações Santo Ângelo S/A e a Agropecuária e Participações Raiter S/A, devendo incidir sobre a incorporação do bem a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

O d. juízo de origem denegou a segurança, sob o fundamento de que “
havendo divergência entre o valor a ser integralizado no capital social da pessoa jurídica e o valor venal dos imóveis, a incidência do ITBI sobre a diferença é devida”.

Ainda, na sentença o juízo também corrigiu o valor da causa, sob o argumento de que “
o impetrante almeja o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário que o fisco pretende lançar sobre transferência de imóveis, cujo fato gerador perfaz o valor de R$ 94.622.000,00 (noventa e quatro milhões seiscentos e vinte e dois mil reais). Com a alíquota de 2%, o valor exigido chega a R$ 1.892.440,00 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e quarenta reais). Este é valor, portanto, dever ser o valor atribuído à causa, nos termos do art. 292, II, do CPC.
”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

No caso, a parte apelante ampara sua pretensão recursal na alegação de que há necessidade de reforma da sentença para que seja extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, bem como para que o valor da causa seja restabelecido no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

De imediato, merece registrar que não há nas razões recursais da parte apelante qualquer insurgência quanto à questão meritória em si, de modo que a análise do presente recurso deve se ater exclusivamente às matérias devolvidas a este e. Tribunal, não cabendo adentrar na discussão da existência ou não da imunidade tributária.

Pois bem.

No tocante à correção do valor da causa, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, é possível a sua alteração de ofício e por arbitramento pelo juiz, quando verificado que o valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

A pretensão da parte autora, ora apelante, é de que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o ITBI sobre a diferença entre o valor nominal e o valor venal do imóvel incorporado por meio da cisão parcial.

Logo, constatado pelo juízo que a pretensão possui proveito econômico, qual seja, a alíquota de ITBI cujo montante alcança R$ 1.892.440,00 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e quarenta reais), resta acertada a sentença nesse ponto.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – PERMISSIVO CONTIDO NO §3o, DO ART. 292, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Mostra possível a retificação do valor atribuído à causa, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública e, ainda, tal permissivo decorre do que estabelece o §3o, do art. 292 do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT, N.U 1019818-69.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).
[Sem destaque no original].

Superada essa questão, em relação às alegações de ofensa ao princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do CPC e do pleito para que a sentença seja reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito, também não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

No presente feito, o juízo de origem reconheceu que não houve prova hábil a comprovar a existência de direito líquido e certo e, por essa razão, denegou a segurança, extinguindo o feito com a resolução do mérito.

Sob essa ótica, a sentença definitiva é aquela que aprecia o fundo do direito, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma estabelecida pelo artigo 487 do CPC.

Importa salientar que a mera ausência ou insuficiência de provas não exime o juiz de decidir sobre a causa.

Nessa perspectiva, não há falar em ofensa ao princípio da cooperação processual, porquanto o artigo 6o do CPC dispõe que “
t
odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”. Em outras palavras, referido artigo
objetiva a primazia do julgamento de mérito, ou seja, busca a cooperação das partes para sanar vícios que levem à extinção do processo sem a apreciação do mérito.

Se a parte autora não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, invariavelmente haverá a improcedência do seu pedido, não cabendo a extinção sem resolução do mérito. Situação similar ocorreria caso a parte contrária não comprovasse o fato obstativo do direito do autor, o que resultaria na procedência do pleito.

A respeito, Humberto Theodoro Júnior leciona que “
reconhecer que o autor não tem o direito que pretende fazer atuar em juízo é a forma mais completa de compor a lide e solucionar definitivamente a controvérsia entre os litigantes pela declaração negativa de certeza sobre a relação jurídica material litigiosa.”
(
in Curso de Direito Processual Civil, 60a ed., São Paulo, Forense, 2019,

p. 1265).

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2. A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento de mérito. 3. Recurso da autora conhecido e não provido
.” (TJ-DF 00293760320168070001 DF 0029376-03.2016.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024